Tribunal: STF
Processo: RE 304857
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - 
   RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de 
   a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A 
   configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo 
   Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento 
   tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do 
   enquadramento do recurso extraordinário no permissivo 
   constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento 
   explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões 
   recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao 
   preceito evocado pelo recorrente.

	INQUÉRITO ADMINISTRATIVO - 
   COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CONTRADITÓRIO. Descabe ter-se 
   como necessário o contraditório em inquérito administrativo. O 
   instrumento consubstancia simples sindicância visando a, se for o 
   caso, instaurar processo administrativo no qual observado o 
   direito de defesa.